Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720331-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709081-42.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de restrição de circulação do veículo penhorado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante afirma, em breve resumo, que o lançamento de restrição sobre o veículo é medida extremamente gravosa. Argumenta que a regra prevista no art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução sempre se dará da forma menos gravosa ao executado. Assevera que o veículo está financiado, com garantia de alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil, não podendo se quer ser alienado judicialmente até que se encerre o referido contrato, e seja de total propriedade do agravante. Sustenta que a simples restrição de transferência do bem já se mostra medida eficaz ao fim pretendido. Relata quanto aos prejuízos causados pela não utilização do bem. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o levantamento da restrição de circulação ao véiculo imposta pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Ausente o recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade realizado no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. O pedido de gratuidade não fora apreciado pelo Juízo a quo, contudo ao analisar os documentos de ID 172443360 e ID 172443362 dos autos de origem, verifica-se que o agravante comprova sua hipossuficiência, razão pela qual defiro a gratuidade para a análise do presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 194785855 – autos de origem): Inicialmente, verifico que os processos de n. 0710718-28.2023.8.07.0005 e de n. 0710723-50.2023.8.07.0005 possuem as mesmas partes, mas estão embasados em títulos diversos. Ante a ausência de impugnação, defiro a transferência da quantia de R$ 603,16, bloqueada em ID 188216556, em favor da parte exequente. Em ID 192303572, o devedor junta documento comprovando que o veículo penhorado possui gravame de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil. Desse modo, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que informe o saldo devedor do veículo de placa JHO8I81. Com a resposta, intime-se o credor para que informe se persiste o interesse na penhora. Quanto a irresignação do devedor quanto a inserção de penhora de circulação do bem, esclareço que a medida possui a finalidade de garantir a satisfação do crédito do credor, razão pela qual indefiro o levantamento da constrição. Confiro a esta decisão força de ofício. Aguarde-se a resposta do ofício. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de bloqueio de circulação, via sistema Renajud, do veículo penhorado. O Sistema Renajud, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, se constitui em ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, possibilitando consultas e envio, em tempo real, de ordens judiciais de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores. De acordo com o Regulamento do Renajud, são formas possíveis de restrição: Art. 7o A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM. Art. 8o A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM. Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Assim, vislumbra-se que o objetivo da implementação do sistema Renajud é justamente prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, de modo a garantir maior efetividade às tutelas jurisdicionais, sobretudo nas ações executivas. Com efeito, conquanto esteja consagrado no ordenamento o princípio da menor onerosidade para o devedor, que visa evitar o abuso de direito na expropriação de bens, não se pode esquecer que, por força do princípio da máxima efetividade do processo, a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, o qual tem direito à tutela jurisdicional efetiva, com vistas à satisfação completa da dívida existente. Dessa forma, considerando que incumbe ao magistrado adotar as medidas tendentes ao cumprimento de suas decisões e que a restrição total sobre o veículo é instrumento assegurado legalmente e posto à disposição do Juízo por meio do sistema Renajud, não se discute que o bloqueio de circulação é, sim, medida adequada para garantir a efetividade da penhora. Nesse mesmo sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como este egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS E NÃO LOCALIZADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - Acórdão regional recorrido em sintonia com a jurisprudência firmada por essa Corte no sentido de que é possível "a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). Outro precedente: REsp n. 1.151.626/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe 10/3/2011. II - Ademais, a verificação de eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1248757/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. AUTOMÓVEL EM NOME DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O registro de restrição de circulação junto aos órgãos de trânsito se justifica em hipóteses excepcionais, pois, em regra, cumpre ao credor diligenciar com vistas à localização do veículo. Referida medida deve ser aplicada com ponderação, quando esvaídas as medidas regulares e desde que se mostre necessária e útil ao caso concreto. 2. Diante da dificuldade para a efetivação do processo executivo, pois não encontrados bens expropriáveis aptos à satisfação da dívida, revela-se útil e razoável a penhora e restrição de circulação de veículo de propriedade do devedor, visto contribuir para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1853643, 07059581720248070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Deve ser mantida a ordem de restrição de transferência dos bens do executado realizada via Renajud se nos autos do processo de execução não há penhora de bens do devedor, o que afasta a alegação de excesso, e pelo fato de que a restrição não incorre em limitação ou impedimento à executada de exercer suas atividades de transporte, o que revela medida de menor onerosidade para a devedora. 2. Nego provimento ao agravo. (Acórdão 1751864, 07047182720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. 1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso provido. (Acórdão 1710841, 07429582220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que a jurisprudência tem admitido a restrição total do veículo em situações excepcionais, como quando demonstrada a dificuldade na localização do bem ou quando o devedor estiver impossibilitando o cumprimento da medida judicial. Finalmente, vislumbra-se a existência de justo motivo para a ordem restritiva de circulação veicular, também porque, até o momento, não foram localizados outros bens passíveis de penhora na execução. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 21 de maio de 2024 17:31:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador